Tribunal: STF
Processo: ADI 1995
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-08-03
Data de publicação: 2000-08-03

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 4º e 5º da
Lei nº 5.541, de 22-12-97, com redação e alterações dadas pela Lei
nº 5.619, de 02-03-98, do Estado do Espírito Santo. 2. Substituição
do regime de débito e crédito utilizado para apuração do ICMS, pelo
regime de apuração por estimativa. Sustentação de violação ao
princípio da não-cumulatividade do ICMS. 3. A Lei Complementar nº
87, de 13.9.96, reserva à lei estadual dispor sobre cálculo por
estimativa. Improcede a alegação de que a cláusula "vedada a
utilização de créditos", art. 4º, da Lei em exame, ofende o
princípio constitucional da não-cumulatividade. Possibilidade de
compensação de eventuais créditos consignada no art. 4º, § 8º, II,
do Diploma estadual atacado. 4. Quanto ao cálculo do ICMS, a
utilização de eventuais créditos segue procedimento distinto, não
cabendo a forma do sistema débito-crédito de apuração do ICMS. 5.
Relevantes, porém, os fundamentos para suspender o § 12º do art. 4º,
 e "caput" e § 1º, do art. 5º, da lei impugnada.